Tribunal: TJPA
Processo: 0829459-90.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829459-90.2018.8.14.0301

APELANTE: ANA MARIA DE ALMEIDA TUMA

APELADO: BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DÍVIDA CONSTITUÍDA POR CÔNJUGE CASADO SOB REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. BLOQUEIO DE BENS DO CÔNJUGE EMBARGANTE. NULIDADE DA SENTENÇA POR DECISÃO SURPRESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ANA MARIA DE ALMEIDA TUMA contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos para sustar a execução do processo nº 0014922-60.1997.8.14.0301, movida contra seu cônjuge, sob a justificativa de que a dívida contraída se comunicava ao patrimônio comum do casal, considerando o regime de comunhão universal de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada por configurar decisão surpresa; (ii) estabelecer se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação ao não reconhecer os efeitos materiais da revelia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de decisão surpresa não se sustenta, pois a apelante foi intimada para se manifestar sobre a produção de provas e consentiu expressamente com o julgamento antecipado da lide, afastando qualquer surpresa no sentenciamento.

4.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há nulidade por decisão surpresa quando o desdobramento do julgamento é previsível e decorre do próprio instrumento processual utilizado.

5.

A nulidade da sentença por ausência de fundamentação também não se verifica, uma vez que o juiz não está obrigado a responder todas as teses levantadas pelas partes, mas apenas aquelas essenciais para a resolução da controvérsia.

6.

A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da revelia é relativa e exige verossimilhança com as provas dos autos, o que não se observa no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade por decisão surpresa não se configura quando a parte tem ciência do julgamento antecipado e manifesta expressamente sua concordância com o procedimento.

2.

O magistrado não está obrigado a rebater todas as teses apresentadas pelas partes, desde que fundamente sua decisão de forma suficiente para a solução da controvérsia.

3.

A presunção de veracidade decorrente da revelia não é absoluta e exige compatibilidade com os elementos probatórios constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.823.551/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 17/09/2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.864.731/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 19/04/2021; STJ, EDcl no MS nº 21315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08/06/2016; STJ, AgInt no REsp nº 1772036/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23/04/2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0829459-90.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
ANA MARIA DE ALMEIDA TUMA

ADVOGADO: FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO - OAB/PA. 4433

APELADO:
BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN - OAB/RJ 110.501

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:

embargos de terceiro
propostos por
ANA MARIA DE ALMEIDA TUMA
em desfavor de
BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL
objetivando sustar o trâmite do feito executivo de nº: 0014922-60.1997.8.14.0301, em curso na 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA.

Sentença:
de improcedência dos embargos, uma vez que, em havendo sido constituída a dívida pelo cônjuge da embargante (
casado sob o regime da comunhão universal de bens
) a dívida adquirida se comunicava, razão pela qual de direito o bloqueio de bens também da Executada.

Recurso:
de apelação cível por

ANA MARIA DE ALMEIDA TUMA
anunciando
1.)
nulidade da sentença por decisão supressa e
2.)
nulidade da sentença por ausência de fundamentação ao não ser aplicada a presunção de veracidade atraída pela revelia.

Levante manejado:
em 18 de abril de 2024.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 19950498.

Conclusos ao gabinete em:
17 de setembro de 2024 após declínio de competência.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0829459-90.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: ANA MARIA DE ALMEIDA TUMA

ADVOGADO: FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO - OAB/PA. 4433

APELADO: BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN - OAB/RJ 110.501

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal na análise de sentença que julga improcedentes os embargos de terceiros manejados por cônjuge esposa diante de execução promovida em desfavor do cônjuge marido.

O levante recursal se cinge precipuamente em duas razões.

a)

Nulidade por suposta decisão surpresa;

b)

Nulidade da sentença por ausência de fundamentação em não se reconhecer os efeitos materiais da revelia;

Pois bem.

A irresignação não merece prosperar.

Digo isso pois, o Juízo ao ID. 19950476 instou as partes para que se manifestassem sobre o interesse de produção de outras provas, ou até mesmo se concordariam com o julgamento antecipado da lide. Postura irretocável.

Tanto o á que a própria Embargante, aqui Apelante, no ID. 19950477,
tanto
se manifestou pelo desinteresse de outras provas,
quanto
pela anuência do julgamento antecipado, o que refrata para muito longe a alegação de que houve surpresa aquando do sentenciamento do feito, ato jurisdicional inclusive requerido pela própria parte.

Para mais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência no sentido de que " não cabe alegar surpresa se o resultado da lide se encontra previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia" (REsp n. 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019).

Ora, se a própria parte requereu o julgamento antecipado, qual a surpresa com este? [o julgamento]

Ainda, "não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021, DJe 26/4/2021)

Neste sentido, não há que se falar em nulidade da sentença por suposta violação à decisão surpresa.

Quanto a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação na não aplicação dos efeitos materiais da revelia, mesma sorte que a anterior.

A uma
pois o
Juízo não está obrigado a responder, todas as demais teses e argumentos que entende por desnecessárias à solução da controvérsia. Embora esteja obrigado a enfrentar todos os
pedidos
, os liames de decidir não estão a eles vinculados.

Quero dizer que, o pedido tem que ter sido analisado, se o foi, independente de vinculação com as razões levantadas pelas Partes, não há que se falar em vício que demande retoque.

É também a compreensão jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21315 / DF – Relator Ministra DIVA MALERBI - PRIMEIRA SEÇÃO - Data do Julgamento - 08/06/2016 -Data da Publicação/Fonte - DJe 15/06/2016)

A duas,
para que se aplique os efeitos da revelia, o transcurso do prazo é apenas um dos seus requisitos. No caso dos autos, o outro requisito necessário para decretação de revelia e produção de efeitos – materiais - seria que as falas da Autora fossem minimamente símiles com o caso em comento, o que não se observa.

É justamente por causa das falas vazias de verossimilhança com a prova mínima dos autos é que não se aplica, por conseguinte, os efeitos processuais de eventual revelia.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas" (AgRg no AREsp 537.630/SP, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 4/8/2015). 2. A falta de verossimilhança das alegações feitas na inicial, na hipótese de revelia, afasta a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, que não é absoluta, sobretudo quando voltados para a aferição da ocorrência do dano material, o qual não pode ser deduzido sem o mínimo de substrato probatório que lhe dê sustentação. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1772036 MG 2018/0267532-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2019)

Do exposto, não há qualquer vício na sentença objurgada que atraia sua decomposição.

Ex positis
,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos diante da inexistência de qualquer nulidade processual.

Ademais,
considera-se pré-questionada a matéria ventilada no recurso, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 08/04/2025